Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018313-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CEREALISTA CATUAI LTDA - CNPJ: 01.727.031/0001-01 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
de
u provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da Exceção de
Pré
-Executividade.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão. Alegam que o julgado deixou de apreciar a incidência do princípio da causalidade, do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Defendem que o Banco deu causa ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade ao apresentar demonstrativo de débito manifestamente excessivo, circunstância que justificaria sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Afirmam, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao consignar que o reconhecimento do erro ocorreu de forma imediata, sem resistência ao incidente processual. Sustentam que a instituição financeira somente retificou os cálculos após longo lapso temporal e, mesmo intimada a se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade, defendeu expressamente a correção do demonstrativo de débito originalmente apresentado, requerendo a improcedência do incidente. Asseveram que essa conduta evidencia resistência efetiva à pretensão deduzida e afasta a premissa adotada no julgamento.

Ao final, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as alegadas omissões e contradições, com a integração do acórdão e o reconhecimento da condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Manifestação do
embargado no id
380844885.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes afirmam que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o princípio da causalidade e os dispositivos legais que o sustentam.

O julgado, contudo, não ignorou a questão da causalidade. Ao contrário, reconheceu expressamente que o erro era imputável ao banco, mas ponderou tal circunstância à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, concluindo que a conduta subsequente do exequente afastava a litigiosidade necessária para a imposição de honorários advocatícios.

Indicou-se também que
embora na primeira manifestação o agravante tenha requerido a rejeição da exceção, verifica-se que sua argumentação foi genérica e não sustentou a manutenção do valor de R$ 623 milhões, tampouco apresentou fundamentação para o demonstrativo impugnado. No dia seguinte, o banco compareceu espontaneamente aos autos, admitiu expressamente o equívoco, solicitou a desconsideração do cálculo anterior e apresentou planilha retificada no valor de R$ 6.135.786,65, requerendo o prosseguimento da execução por esse montante.

E concluiu ao final,
que, na prática, não houve resistência real ao incidente. Embora o erro seja imputável ao banco, sua conduta subsequente foi de plena cooperação e boa-fé, com reconhecimento imediato do equívoco e apresentação do valor correto. Aplicar honorários advocatícios nesse contexto seria penalizar a boa-fé processual e desestimular a conduta que os
arts
. 5º e 6º do CPC pretendem incentivar, que é a cooperação entre as partes e o reconhecimento de erro material quando identificado. Não se pode tratar de forma idêntica o exequente que resiste ao incidente e aquele que, ao tomar ciência do erro, o corrige prontamente.

No que se refere ao Tema 1076 do STJ, que trata dos critérios de fixação dos honorários advocatícios e da excepcionalidade da apreciação equitativa, sua aplicação pressupõe que os honorários sejam devidos. Como o acórdão afastou o próprio cabimento da verba honorária, a discussão acerca dos critérios de sua fixação tornou-se logicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida.

Os embargantes também apontam contradição nas expressões “imediato” e “prontamente” utilizadas no acórdão, argumentando que o lapso temporal entre a juntada do cálculo equivocado, em 29/01/2025, e sua retificação, em 25/02/2026, demonstraria que o banco não agiu com presteza.

A alegação, embora se refira a intervalo temporal expressivo, parte de premissa diversa daquela adotada no julgamento. A leitura atenta do aresto revela que as expressões impugnadas foram empregadas em referência ao comportamento do banco após a oposição da exceção de
pré
-executividade, e não em relação à data da juntada do cálculo.

Os embargantes sustentam, ainda, que haveria contradição na qualificação da impugnação à exceção de
pré
-executividade como “genérica”, pois, em seu entender, o banco teria defendido de modo categórico o cálculo de R$ 623 milhões.

Todavia, constou expressamente da fundamentação que a argumentação do banco, ao impugnar a exceção de
pré
-executividade, foi genérica e não sustentou, de modo técnico, a manutenção do valor de R$ 623 milhões. Essa conclusão, aliás, é corroborada pelo próprio trecho citado pelos embargantes em seus
aclaratórios
.

Torna-se necessários classificar que os encargos utilizados para o esboço da importância devida estão em plena conformidade com o que restou pactuado no contrato, o qual foi devidamente assinado pela parte embargante, não restando dúvidas quanto à ciência prévia de suas obrigações. No que se refere ao suposto excesso de execução, não tem pertinência o pleito dos réus. A mera alegação de excesso de execução pleiteada pelos réus nada mais é do que uma medida desesperada para o não pagamento do saldo devedor, eis que carece de fundamento jurídico. Não obstante, de uma simples análise da planilha de cálculo colacionada anteriormente pele Instituição Financeira, verifica-se que estão em consonância com as regras de direito, estando isento de vícios. Nota-se ainda que os demonstrativos de débito apresentado, possuem todos os dados necessários para a aferição do débito, tais como o valor inicial, data da liberação, taxa de
juros, etc.
, evidenciando a progressão do saldo devedor de acordo com a Sentença.

Portanto, não se deve vislumbrar as planilhas de atualização do débito como ilegais ou abusivas, visto que foram confeccionadas com base nos parâmetros outrora determinado. ... Deste modo, requer a improcedência do pedido, vez que não houve equívoco na realização do cálculo pelo embargado, impossibilitando, inclusive, a possibilidade de repetição de indébito.

Como se vê, embora a manifestação tenha defendido a regularidade do cálculo, não apresentou fundamentação técnica específica capaz de justificar a evolução do débito até o montante de R$ 623.620.097,87. Daí a conclusão de que a impugnação possuía caráter genérico, sem demonstração analítica suficiente para sustentar o valor indicado.

Importante frisar que, ao longo do processo, o banco sempre indicou o saldo devedor em patamares compatíveis com a realidade da obrigação, tendo apresentado o valor de R$ 623.620.097,87 apenas em 2025, resultado de erro material decorrente da não conversão da moeda cruzado, em 1988, para real, em 1994.

O sistema de cálculo considerou que o quantum de Cz$ 9.873.974,36 já estivesse expresso em reais, atualizando o valor desde 25/03/1988, o que culminou no montante estratosférico indicado.

Trata-se, portanto, de erro material de natureza aritmética e técnica, sem qualquer indício de tentativa deliberada de majoração indevida do crédito.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026